Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737902-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, MARILENE BIAVA, MARLY THYELY SILVA COSTA, FRANCISCA MARIA DE SOUZA, SANDREGILDO MELO MAGALHAES, GABRIEL JOSE SOUZA DE MORAES, FRANCISCA DE SOUSA SILVA MELO, ELZA FREITAS SILVA, ATILA GONCALVES SILVA, JHULLY RANIELLE FREITAS DA SILVA, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, ATILA GONCALVES SILVA, ELZA FREITAS SILVA, FRANCISCA DE SOUSA SILVA MELO, FRANCISCA MARIA DE SOUZA, GABRIEL JOSE SOUZA DE MORAES, JHULLY RANIELLE FREITAS DA SILVA, MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI, MARILENE BIAVA, MARLY THYELY SILVA COSTA, SANDREGILDO MELO MAGALHAES D E S P A C H O Em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, observa-se que o IRDR no 20 ainda aguarda a lavratura do respectivo acórdão. A petição de ID 35367004 traz a mesma informação. Desse modo, este processo deve permanecer suspenso (ID 28360917). Aguarde-se na secretaria o trânsito em julgado do respectivo IRDR (processo no. 0740629-08.2020.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator